Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO HABILITADO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECOCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a extinção do feito após a habilitação do crédito exequendo nos autos do processo de recuperação judicial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência – LREF), a decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial determinará a suspensão das execuções movidas contra o devedor, além da suspensão da prescrição e a proibição de qualquer constrição sobre os bens do devedor (LREF, art. 52, III c/c art. 6o, I, II, III e § 4o).
4. A homologação do plano de recuperação implica a novação das obrigações anteriores ao pedido de recuperação, de acordo com as condições e termos previstos no plano, de modo que a decisão homologatória valerá, ela mesma, como título executivo (LREF, art. 59).
5. É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “[a] novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)
5. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem o processamento suspenso em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, visto que não afeta o patrimônio ou a capacidade de soerguimento da empresa recuperanda. Da mesma forma, a homologação do plano não implica extinção de ação ou execução que vise alcançar o patrimônio do sócio.
6. Após o deferimento do processamento do pedido de recuperação, é possível a desistência do pedido, condicionada à aprovação da desistência pela assembleia de credores (LREF, art. 52, §4o).
6.1. Diante da possibilidade de retomada da execução individual, é precoce a extinção do feito antes de comprovação da publicação da decisão de homologação do plano recuperacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “É precoce a extinção da execução individual em face do devedor antes da publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101, art. 6o, I, II, III e § 4o; art. 52, III, §4; art. 53; art. 58, §1o; art. 58-A; art. 59; art. 61, § 1o; art. 63, §4o; art. 73, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.851.692/RS de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão da Quarta Turma. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1954229 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 1927495 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.